Tribunal: TJDFT
Processo: 0744613-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo réu, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, para reformar decisão que deferiu tutela de urgência e determinou que o réu limite “os descontos referentes a empréstimos e acordos na conta corrente do autor (Agência 013, Conta Corrente 013.020.693-8) ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida mensal.” Transcrevo a decisão agravada: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com pedido de indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, ajuizada por DIEGO HENRIQUE MIRO DE AGUIAR em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., partes devidamente qualificadas nos autos. A demanda foi distribuída a este Juízo da Vara Cível do Guará em 02 de setembro de 2025, com valor atribuído à causa de R$ 10.000,00. Em síntese, o autor, servidor público da Secretaria de Estado de Justiça do Distrito Federal, relata que mantém conta corrente junto à instituição financeira ré, por meio da qual recebe sua remuneração. Narra que, em razão de superendividamento, contraiu empréstimos com o banco e que, em virtude de inadimplência, a ré passou a reter a integralidade de seu salário, assim que este é depositado em sua conta, como forma de amortizar a dívida. Sustenta que tal prática é abusiva e ilegal, pois os descontos ultrapassam o limite legal de 30% da remuneração e são realizados sem aviso prévio, configurando um confisco salarial que compromete seu sustento e o de sua família. Afirma ter tentado solucionar a questão administrativamente, sem sucesso. Com base nesses argumentos, formulou pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que o réu seja compelido a liberar imediatamente seu salário, cessando os descontos integrais, ou, alternativamente, que os descontos sejam limitados ao patamar máximo de 30% de sua remuneração. No mérito, pugna pela confirmação da tutela, pela devolução dos valores confiscados em excesso e pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A petição inicial (Id. 248420567) veio instruída com documentos pessoais, procuração (Id. 248420569) e extratos bancários. Proferido despacho inicial (Id. 248502847), foi determinada a comprovação da hipossuficiência para a análise do pedido de gratuidade de justiça. Em resposta, o autor apresentou a petição de Emenda à Inicial (Id. 249432101), na qual juntou sua ‘Declaração IPRF’ (Id. 249432116), ‘Contra Cheques’ dos meses de junho, julho e agosto de 2025 (Ids. 249432113, 249432114, 249432115) e ‘Extratos Bancários’ recentes (Ids. 249432106, 249432108, 249432110). É o relatório do necessário. DECIDO. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso dos autos, o autor, embora servidor público, demonstrou, por meio dos ‘Contra Cheques’ e ‘Extratos Bancários’ juntados, que sua remuneração líquida tem sido quase que integralmente comprometida por descontos obrigatórios e, principalmente, pelas amortizações de dívidas realizadas pelo banco réu. A documentação revela uma situação de superendividamento que, de fato, compromete sua capacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Sendo assim, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça, com fulcro no artigo 98 do Código de Processo Civil. Passo à análise da tutela de urgência. O autor pleiteia a limitação dos descontos efetuados em sua conta corrente pelo banco réu, sob a alegação de que a retenção integral de seu salário é prática abusiva e ilegal. A concessão da tutela de urgência, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No presente caso, ambos os requisitos se encontram devidamente preenchidos. A probabilidade do direito invocado pelo autor está robustamente demonstrada pelos documentos que instruem a inicial e sua emenda. Os ‘Extratos Bancários’ (Ids. 249432106, 249432108, 249432110, e outros) são inequívocos ao comprovarem a dinâmica alegada: tão logo o crédito salarial é efetuado na conta corrente do autor, o banco réu realiza débitos sucessivos sob a rubrica ‘DEB PARC ACORDO NOVACAO’, consumindo a totalidade dos valores depositados e zerando o saldo da conta. A título de exemplo, o extrato de setembro de 2025 (Id. 249432106) mostra um crédito de salário de R$ 5.115,76 no dia 01/09, seguido imediatamente por seis débitos que totalizam exatamente R$ 5.115,76, resultando em saldo zero. Tal prática, que se repete nos meses anteriores, configura verdadeiro confisco da remuneração, de natureza eminentemente alimentar. Ainda que exista dívida a ser paga, a conduta da instituição financeira se revela abusiva, pois apropria-se da integralidade do salário do correntista, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. O salário é legalmente protegido como verba alimentar e possui caráter de impenhorabilidade, ao menos em parte. Apesar de não concordar de que existe esse limite de 30% de desconto na conta corrente, diante do Tema 1085 do STJ, nota-se que, neste caso concreto, a conta fica totalmente zerada e são descontos que ocorrerão por longos anos. Fere o princípio da dignidade da pessoa humana permitir que o banco absorva a integralidade da renda, já que tem descontos também na folha de pagamentos. Há perigo inclusive à segurança alimentar e mental do autor e sua família. A retenção de 100% dos proventos, como ocorre no caso, extrapola manifestamente qualquer parâmetro de razoabilidade e legalidade, tornando verossímil a alegação de abuso de direito por parte do réu. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, é evidente e iminente. O autor é privado da totalidade de sua fonte de renda, verba indispensável para sua subsistência e de sua família, para arcar com despesas básicas como alimentação, moradia e saúde. A manutenção dessa situação até o provimento final da demanda acarretaria danos irreparáveis à sua dignidade e à sua sobrevivência. Conforme bem destacado na petição inicial, há a iminência de um novo ‘confisco’ no próximo ciclo de pagamento, o que agravaria ainda mais a situação de vulnerabilidade financeira do requerente. A urgência, portanto, decorre da natureza alimentar da verba retida e do risco concreto à subsistência do autor. Diante do exposto, a concessão da medida liminar se impõe para restabelecer o equilíbrio mínimo na relação contratual e garantir a dignidade do autor, sem, contudo, impedir completamente que o banco credor busque a satisfação de seu crédito por meios legítimos e razoáveis. A limitação dos descontos ao percentual de 30% da remuneração líquida do autor mostra-se a medida mais adequada e proporcional, pois harmoniza o direito do credor em receber o que lhe é devido com o direito do devedor de manter o mínimo para sua subsistência. O ‘Contra Cheque’ referente ao mês de junho de 2025 (Id. 249432113) indica um rendimento líquido de R$ 1.526,86. Assim, o valor a ser limitado para desconto será calculado sobre essa base. Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado por DIEGO HENRIQUE MIRO DE AGUIAR para determinar que o réu, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., limite os descontos referentes a empréstimos e acordos na conta corrente do autor (Agência 013, Conta Corrente 013.020.693-8) ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida mensal. Ressalto que é após os descontos de contracheque, que são lícitos. Considerando o rendimento líquido de R$ 1.526,86 informado no contracheque de junho de 2025, o valor máximo dos descontos em conta corrente fica, por ora, limitado a R$ 458,06 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e seis centavos) por mês, devendo o réu se abster de realizar retenções que ultrapassem este montante, A PARTIR DA INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (CINCO MIL reais) por cada desconto que exceder o limite ora fixado, até o teto de R$ 30.000,00. Expeça-se mandado de intimação, com urgência, para cumprimento imediato desta decisão. Cite-se e intime-se a parte ré para, querendo, contestar a ação no prazo legal, sob pena de revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. (...)” Em suas razões, o agravante defende a impossibilidade de limitação dos descontos em conta corrente. Argumenta que o agravado não demonstrou vício na contratação do empréstimo ou desconhecimento dos termos contratuais. Sustenta que, no julgamento do Recurso Especial n. 1.586.910/SP, o eg. STJ firmou o entendimento de que o limite de 30% a incidir sobre os rendimentos só se aplica para os contratos consignados, não se estendendo aos débitos realizados diretamente em conta corrente. Requer liminarmente seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto para reformar decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende a suspensão da decisão agravada, que determinou a limitação dos descontos em conta corrente em 30% da remuneração líquida mensal do correntista, ante a situação de retenção integral da remuneração. A possibilidade de limitação de descontos se trata de medida excepcional e possível desde que comprovada ilegalidade manifesta ou que as parcelas assumidas prejudiquem a subsistência digna do devedor. Isso porque, não é razoável transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. Interpretar de forma diferenciada viola a segurança jurídica e o princípio corolário do direito contratual segundo o qual prevê que os contratos firmados entre as partes têm força de lei e devem ser cumpridos conforme o pactuado (pact sunt servanda). O STJ firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Verifica-se que o referido entendimento não exclui a limitação para desconto de prestação em folha de pagamento, ao tempo em que deixa claro que as prestações debitadas em contas salários são lícitas quando autorizadas pelo correntista. No caso, a decisão agravada determinou a limitação dos descontos em conta bancária em razão de evidências da prática do agravante de reter integralmente a remuneração do correntista. De fato, conforme mencionado na decisão agravada, os extratos bancários demonstram que o Banco agravante realiza débitos sucessivos sob a rubrica "DEB PARC ACORDO NOVACAO", descontando a integralidade do crédito na conta do consumidor. No mês de setembro de 2025, foi creditado na conta do correntista o valor de R$ 5.115,76, o qual foi debitado no mesmo dia. A retenção integral da remuneração do consumidor ocorre aparentemente todos os meses, independentemente do valor disponível na conta e imediatamente após o crédito do salário do correntista. Assim, a situação revela a peculiaridade de que os descontos em conta acarretam a retenção integral da remuneração do consumidor, o que implica prejuízo à subsistência do devedor e permite distinguir o caso em relação ao Tema n. 1.085 do STJ, evidentemente porque o julgamento do tema repetitivo não tratou de hipótese de retenção integral de remuneração e de prejuízo à subsistência do devedor e de sua família. Ressalta-se, ademais, que esta eg. Corte de Justiça possui jurisprudência no sentido de que “A retenção integral da remuneração do consumidor pela instituição financeira configura prática abusiva, violando os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana e enseja responsabilidade civil”. Nesse sentido: DIREITOS DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA INDEVIDAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA MÍNIMA DO DEVEDOR. OFENSA À DIGNIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo banco réu contra sentença de parcial procedência proferida em ação de obrigação de fazer e reparação de danos morais e materiais decorrentes de bloqueio integral de salário do autor, realizado pelo réu para pagamento de dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de retenção integral da remuneração do consumidor pela instituição financeira e a responsabilidade civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ainda que o ordenamento jurídico tutele a liberdade de contratação de mútuos ou de débitos de outras naturezas, tal liberdade encontra limites nos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. 4. Ressalte-se que, ainda que houvesse a autorização para que o requerido procedesse aos referidos descontos, estes não podem comprometer a subsistência do devedor e de sua família, caracterizando-se esta conduta como arbitrária e violadora da Política Nacional das Relações de Consumo. 5. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 6. Ademais, a retenção integral da remuneração pela instituição financeira configura prática abusiva, violando os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. 7. Havendo retenção reiterada do salário do devedor de forma abusiva, correta a condenação da instituição bancária quanto a determinação de restituir, de forma simples, 70% da remuneração integralmente retida na conta salarial do autor, a contar da data dos descontos efetuados indevidamente. 8. É inequívoco que houve dano moral no caso vertente, porquanto o desconto do valor integral do salário do apelado de forma reiterada, a par de evidente ato ilícito, do ponto de vista contratual, constitui fato suficiente para deflagrar perturbação na sua esfera psíquica, atributo da personalidade, porquanto se viu impossibilitado de usufruir do valor em prol de si e de sua família. 9. Ademais, demonstrado que os prejuízos foram além da retenção integral do salário do consumidor, de modo que o impediu de manter a sua subsistência mínima, ofendendo a sua dignidade humana. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e não provida. Tese de julgamento: “A retenção integral da remuneração do consumidor pela instituição financeira configura prática abusiva, violando os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana e enseja responsabilidade civil”. __________ Dispositivos legais relevantes citados: art. 6o da Resolução BACEN 4.790/2020; art. 927, III, do CPC; e art. 421 do CC. Jurisprudências relevantes citadas: Súmula n. 297 do STJ. Tema repetitivo 1.085 do STJ. Acórdão 1901781, 0749344- 31.2023.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 01.08.2024, p. 15.08.2024. Acórdão 1945840, 0747913-59.2023.8.07.0001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 13.11.2024, p. 03.12.2024. Acórdão 1948074, 0722339-97.2024.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024, p. 05.12.2024. (Acórdão 2031956, 0702410-48.2024.8.07.0011, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.) Assim, em um exame preliminar da matéria, não se verifica a alegada irregularidade da decisão agravada, a qual limitou os descontos em conta corrente a fim de assegurar a subsistência do devedor, tendo em vista os documentos nos autos que indicam a prática abusiva de retenção integral da remuneração do correntista. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator